Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - FURTO MEDIANTE FRAUDE.
1) É possível a decretação da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.
2) A jurisprudência oriunda do c. STJ é consolidada no sentido de que as circunstâncias de como praticado o delito são capazes de configurar o risco à ordem pública e, portanto, dar suporte ao decreto prisional.
3) Conforme orientação sedimentada no c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).